Tribunal: STF
Processo: HC 234121
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto “constrangimento ilegal por ato do eminente Relator no Processo AREsp 2043072 (2022/0006103-2)” (doc. eletrônico 1, p. 1), do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Na petição inicial, a defesa argumenta, em síntese, que:



    “No processo criminal em que figura como réu o Paciente, deu-se em razão de ter sido encontrado nos veículos 116 (cento e dezesseis) frascos de lança-perfume, 40 (quarenta) cartelas de 20 (vinte) comprimidos de 50mg de Pramil e 164 (cento e sessenta e quatro) munições de calibre 380.



    Ocorre, Vossas Excelências, que a abordagem policial foi notadamente ilegal, sem qualquer lastro normativo que sustentasse o ato abusivo, visto que NÃO SE FUNDOU EM RAZOÁVEL SUSPEITA, como determina o comando do art. 244 do Código de Processo Penal e o entendimento cristalizado no Superior Tribunal de Justiça - STJ, como iremos demonstrar. 



    A abordagem policial impediu o exercício de ir, vir e permanecer de que são titulares todos os cidadãos, desde que não estejam sendo procurados pela Justiça, como no caso dos autos.



    Desta forma, a ilegalidade das supostas provas incriminadoras obtidas contaminaram todo o sistema processual, sendo, portanto, inadmissíveis, por violarem comandos constitucionais e legais.



    Na iminência de cumprir, injustamente, pena privativa de liberdade por ato ilegal, este Paciente conclama a esta Excelsa Corte para se fazer Justiça tendo por base entendimento pacificado no STJ.” doc. Eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, busca a “concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar, a fim que seja determinado o trancamento do AREsp 2043072 (2022/0006103-2) em trâmite pelo STJ em que se figura como réu o paciente, garantindo que ele possa se ver livre ante ilegalidade perpetrada pelos agentes policiais”. (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    Isso porque o impetrante não esclarece qual é o ato coator daquele Superior Tribunal passível de exame por esta Suprema Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. Não instruiu o pedido com cópia da decisão supostamente impugnada, nem mesmo indica em que fase o referido agravo em recurso especial encontra-se no STJ.



    Nos termos do § 1° do art. 654 do Código de Processo Penal - CPP, a petição inicial deverá conter: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.



    O art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, por sua vez, praticamente repete os mesmos requisitos, assim elencados em seus incisos: i – o nome do impetrante, bem como o do paciente e do coator; ii – os motivos do pedido e, quando possível, a prova documental dos fatos alegados; iii – a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.



    É ilustrativo, a esse respeito, o seguinte julgado:



    “HABEAS CORPUS.



    - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 1°/6/1990).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator